Tribunal: TJSP
Processo: 2031951-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
VOTO No 30888

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Requerimento de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor, como forma de compeli-lo ao pagamento do débito. Inadmissibilidade. Medidas atípicas inadequadas ao fim pretendido pelo credor, soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder geral de cautela do juiz (art. 139, IV,

Ementa:
VOTO No 30888

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Requerimento de suspensão de CNH e bloqueio dos cartões de crédito do devedor, como forma de compeli-lo ao pagamento do débito. Inadmissibilidade. Medidas atípicas inadequadas ao fim pretendido pelo credor, soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do NCPC). Recurso não provido.

Recurso não provido.